Tribunal: STF
Processo: MS 39874
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.VOTAÇÃO DE LISTRA TRÍPLICE. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO JULGADO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERÊNCIA AO CNJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1) Os Tribunais, no autogoverno da magistratura, ostentam discricionariedade para elaboração de seus regimentos internos, sob pena de engessamento da autonomia desses órgãos, com prejuízo para a eficiência da atividade jurisdicional.



    2) In casu, descabe intervenção jurisdicional na autonomia funcional e administrativa dos Tribunais de Justiça, dentro das suas atribuições constitucionalmente previstas (arts. 94, parágrafo único e 96, I, a, e 125 da CRFB).



    3) Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. Ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 



    4) Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.